Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-65.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação residencial, com contrato escrito). Embargos do devedor. Juízo de parcial procedência. Apelo de executados, embargantes. Não conhecimento do recurso, com competência declinada à Câmara preventa, nos termos do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal.